Tribunal: TJSP
Processo: 1501974-42.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DA RÉ.

Pretendida a absolvição pela excludente da coação irresistível, ou por ausência de atos de tráfico de drogas. Alternativamente, que seja desclassificado para o delito de uso ou fixado regime aberto. Parcial cabimento.

A) Absolvição. Impossibilidade. O delito e a autoria atribuídos a ré restaram demonstrados pelos relatos

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DA RÉ.

Pretendida a absolvição pela excludente da coação irresistível, ou por ausência de atos de tráfico de drogas. Alternativamente, que seja desclassificado para o delito de uso ou fixado regime aberto. Parcial cabimento.

A) Absolvição. Impossibilidade. O delito e a autoria atribuídos a ré restaram demonstrados pelos relatos efetuados pelos agentes penitenciários, bem como pela confissão da ré em Juízo. E não há como ser acatada a excludente da "coação moral irresistível", pois não restou convenientemente demonstrada (art. 156 do CPP). De outro lado, ao transportar, trazer consigo droga, para entrega a terceiros (como ela mesmo assumiu que estava fazendo), realizou núcleos do art. 33, da Lei de Drogas, o que é suficiente para evidenciar o nefasto comércio, já que se trata de um delito de ação múltipla (admitindo várias condutas). Confirmada a condenação, afastada a possibilidade de desclassificação para o crime de suo próprio.

B) Regime aberto. Necessidade. Sentença que não apontou circunstância desfavorável e determinou redução da pena, na forma do §4o, do artigo 33, da Lei de Drogas, no seu índice máximo. Regime fechado não motivado, incoerente com substituição posterior. Diante de quantidade e natureza da droga, que não destacaram maior gravidade à situação, possível, exclusivamente pelo quantum imposto, regime aberto, mantendo-se a substituição da pena corporal por única pena restritiva de direito (ausente recurso a respeito), diante de maciço entendimento dos Tribunais Superiores sobre viabilidade.

Parcial provimento.